Tribunal: TJPA
Processo: 0804118-53.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804118-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NASHARA RAFAELA DA CUNHA GONCALVES

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MACHADO RUFINO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO AGRAVADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, VIA DE REGRA, NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER OS EFETIOS DA DECISÃO LIMINAR. MELHOR POSSE EM FAVOR DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Não merece receber qualquer agasalho jurídico o argumento da Agravante no sentido de que não poderia ter sido cumprida a decisão posto que havia Embargos de Declaração pendentes de apreciação, haja vista que este recurso tem o simples objetivo de integralizar uma decisão, não possuindo efeito suspensivo, via de regra.

II - Toda a documentação já acostada aponta no sentido de que o Agravado detinha a posse do bem imóvel, em razão de ser o inventariante dos bens deixados pelo falecido

III - Há nos autos boletim de ocorrência registrado pelo caseiro do imóvel (Id 48704277), no qual narra situação em que teria sido contratado pelo Agravado e que a Agravante teria adentrado em sua residência alegando que a
casa era de seu pai e que so iria sair quando tudo se resolvesse,
o que neste momento nos parece configurar o esbulho.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804118-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NASHARA RAFAELA DA CUNHA GONÇALVES

ADVOGADO: GEILE ALINE LUTTJOHANN

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MACHADO RUFINO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
NASHARA RAFAELA DA CUNHA GONÇALVES
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Reintegração de posse movida por
CARLOS ALBERTO MACHADO RUFINO.

Insurge-se o agravante contra a decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor do Agravado.

Aduz que opôs Embargos de Declaração em face da decisão e, mesmo pendente de apreciação, o Juízo não teria suspendido os efeitos da liminar, permanecendo vigente a possibilidade de retomada do imóvel.

Esclareceu ser filha de João Bosco Rufino Moyses, proprietário do bem imóvel sob litígio, já falecido, sendo que vem tentando comprovar judicialmente sua filiação.

Afirmou que sempre exerceu direito de moradia no local, sem qualquer empecilho dos caseiros, vizinhos ou até do próprio inventariante/agravado que jamais teria usufruído da posse do bem imóvel.

Requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, posto que estariam presentes os requisitos autorizadores e sua posterior confirmação com a reforma da decisão ora combatida.

Acostou documentos.

O pedido foi indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804118-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NASHARA RAFAELA DA CUNHA GONÇALVES

ADVOGADO: GEILE ALINE LUTTJOHANN

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MACHADO RUFINO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
NASHARA RAFAELA DA CUNHA GONÇALVES
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Reintegração de posse movida por
CARLOS ALBERTO MACHADO RUFINO.

Pretende a Agravante a reforma da decisão que liminarmente concedeu a reintegração de posse ao Agravado.

Inicialmente é mister destacar que não merece receber qualquer agasalho jurídico o argumento da Agravante no sentido de que não poderia ter sido cumprida a decisão posto que havia Embargos de Declaração pendentes de apreciação, haja vista que este recurso tem o simples objetivo de integralizar uma decisão, não sendo seu objeto a sua reforma, via de regra.

Portanto, tendo em vista que os Embargos, via de regra, não possuem efeito suspensivo, tal irresignação não tem qualquer fundamento.

No tocante à posse do bem em litígio, verifico que a questão necessita de melhores esclarecimentos, que certamente serão feitos durante a marcha processual, onde serão asseguradas todas as garantias do Devido processo legal a ambas as partes.

Entretanto, no presente momento entendo que andou bem o Juízo de Piso ao assegurar a Reintegração de posse ao Agravado, tendo em vista a documentação que este acostou em sua peça vestibular.

Toda a documentação já acostada aponta no sentido de que o Agravado detinha a posse do bem imóvel, em razão de ser o inventariante dos bens deixados pelo falecido João Bosco Rufino Moyses.

Também há nos autos boletim de ocorrência registrado pelo caseiro do imóvel (Id 48704277), no qual narra situação em que teria sido contratado pelo Agravado e que a Agravante teria adentrado em sua residência alegando que a
casa era de seu pai e que so iria sair quando tudo se resolvesse,
o que neste momento nos parece configurar o esbulho.

Desta feita, o Agravado demonstrou que preenche os requisitos estabelecidos pelo art.562 do CPC/15, sendo neste momento quem detem a melhor posse do imóvel, motivo pelo qual a decisão agravada não merece qualquer reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, para manter a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 30/03/2023